Tribunal: TJDFT
Processo: 0039011-91.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. omissão INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.
1. Omissão inexistente.
2. É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame das questões decididas no acórdão recorrido.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.